Tribunal: TJES
Processo: 5000327-04.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-04.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LINDRACI PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 385/STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento à apelação cível interposta por instituição financeira, mantendo a sentença que declarara a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinara a restituição simples e em dobro dos valores descontados indevidamente e condenara ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 385/STJ, por existir inscrição anterior legítima do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Súmula 385/STJ; (ii) estabelecer se, diante de inscrições preexistentes legítimas, subsiste o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula 385/STJ, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para adequar o julgado à jurisprudência consolidada.

5. De acordo com a Súmula 385/STJ, a inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja dano moral quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. No caso concreto, verificou-se que, quando da negativação promovida pela instituição financeira em 24/11/2023, já constavam duas inscrições anteriores legítimas em nome da autora, datadas de 17/04/2023.

7. A existência de registros anteriores de inadimplência, ainda que relativos a outras dívidas, afasta o dano moral presumido, por inexistir ofensa adicional à honra ou à imagem da consumidora, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ.

8. Mantêm-se, entretanto, as demais disposições do acórdão quanto à nulidade do contrato e à restituição dos valores indevidamente descontados, por ausência de contratação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o acórdão nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de inscrições preexistentes e legítimas em cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrentes de nova negativação irregular, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. A omissão quanto à aplicação de súmula vinculante ou jurisprudência dominante autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 927, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000327-04.2024.8.08.0038

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: LINDRACI PEREIRA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 15869362, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CONSUMIDORA IDOSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. A parte autora, pessoa idosa e aposentada, alegou desconhecer a contratação e apontou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais, e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira, diante da alegação de inexistência de débito, o ônus de comprovar a validade do contrato, conforme o art. 429, II, do CPC, especialmente em se tratando de impugnação da autenticidade de assinatura.

4. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, conforme a Súmula 297/STJ, admite-se a inversão do ônus da prova, sendo a instituição financeira responsável por demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no caso.

5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica e a falta de prova da utilização do cartão ou do recebimento de valores na conta da autora evidenciam que não houve contratação válida.

6. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, a responsabilidade objetiva do banco permanece, dada a falha no dever de segurança, sobretudo tratando-se de consumidora idosa, hipervulnerável.

7. A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 está em conformidade com a modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS, que condiciona a devolução em dobro a débitos posteriores a essa data, independentemente da prova de má-fé.

8. Para os valores descontados a partir de abril de 2021, impõe-se a restituição em dobro, diante da conduta negligente da instituição financeira, caracterizada como leviandade conforme interpretação do STJ.

9. Os danos morais decorrem da contratação fraudulenta, dos descontos em verbas alimentares e da negativação indevida do nome da autora, configurando falha grave na prestação de serviços, nos termos da Súmula 479/STJ.

10. O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$8.000,00, mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, considerando a condição da autora e a gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 15984746, afirma o Embargante que o
decisum
foi omisso à medida deixou de observar a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso.

Para tanto, afirma que a parte Embargada é devedora contumaz e, via de consequência, não faz jus à indenização por danos morais.

Com efeito, a Súmula 385 do STJ estabelece que: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

In casu
, o nome da autora foi incluído pela instituição financeira em cadastro de inadimplentes em 24/11/2023, momento em que outras duas anotações já constavam em seu nome, ambas datadas de 17/04/2023.

Assim, a existência de outras anotações restritivas de crédito anteriores à realizada pelo Embargante impede o acolhimento do pedido de condenação por danos morais, até mesmo por força do disposto no art. 927, IV, do Código de Processo Civil (CPC) - cabe, apenas, o direito ao cancelamento da inscrição.

Destarte, reconheço a ocorrência de omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e, a
nte o exposto,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS, com efeitos infringentes
, para declarar a impossibilidade de indenização por danos morais, porquanto inexistentes. Mantém-se a Sentença nos demais termos.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.